Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. SUSPENSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCADOR. DIREITO POTESTATIVO. PREVISÃO CONTRATUAL. CAUÇÃO. IMPOSITIVA.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Em sede de cognição sumária, inerente do exame de tutelas provisórias, cabível a suspensão de cobrança decorrente de contrato de locação, mormente quando há previsão contratual da possibilidade de rescisão contratual antecipada, desde que haja pagamento de caução.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.